Tribunal: TJES
Processo: 5006063-10.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006063-10.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARILENE SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVELIA DO BANCO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição de valores descontados do benefício previdenciário e condenou ao pagamento de R$7.000,00 por danos morais.

2.A parte ré foi declarada revel em razão da ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, regularmente intimada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é admissível a análise de recurso interposto por parte revel que não apresentou defesa e pretende discutir matéria fática já preclusa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A revelia produz efeitos processuais relevantes, incluindo a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e a preclusão quanto à formulação de alegações fáticas em momento posterior.

5.O recurso apresentado veicula apenas teses de fato e defesa que deveriam ter sido oportunamente apresentadas na contestação, não se enquadrando nas hipóteses do art. 342 do CPC.

6.Constatada a inovação recursal e a ausência dos pressupostos de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A parte declarada revel não pode, em sede de recurso, inovar ao apresentar matérias de defesa não formuladas na fase própria. 2. O recurso interposto que veicula exclusivamente matérias preclusas deve ser inadmitido por ausência de pressuposto de admissibilidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006063-10.2023.8.08.0047

RECORRENTE:BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARILENE SILVA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVELIA DO BANCO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição de valores descontados do benefício previdenciário e condenou ao pagamento de R$7.000,00 por danos morais.

2.A parte ré foi declarada revel em razão da ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, regularmente intimada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é admissível a análise de recurso interposto por parte revel que não apresentou defesa e pretende discutir matéria fática já preclusa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A revelia produz efeitos processuais relevantes, incluindo a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e a preclusão quanto à formulação de alegações fáticas em momento posterior.

5.O recurso apresentado veicula apenas teses de fato e defesa que deveriam ter sido oportunamente apresentadas na contestação, não se enquadrando nas hipóteses do art. 342 do CPC.

6.Constatada a inovação recursal e a ausência dos pressupostos de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A parte declarada revel não pode, em sede de recurso, inovar ao apresentar matérias de defesa não formuladas na fase própria. 2. O recurso interposto que veicula exclusivamente matérias preclusas deve ser inadmitido por ausência de pressuposto de admissibilidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Marilene Silva dos Santos
em face de
Banco BMG S.A.
, sob a alegação de que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado, sem que houvesse qualquer contratação válida. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação (ID 11966849), porém foi declarada revel, em razão de seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimada (ID 11966862).

Sobreveio sentença (ID 11966864), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR
a parte requerida à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora (de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (Art. 405, do CC);

b)
DECLARAR
a nulidade do(s) contrato(s) em questão;

c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.

Irresignado, o réu interpôs recurso inominado (ID 11966869), sustentando a validade da relação jurídica, alegando que a autora teria aderido voluntariamente ao contrato. Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ao ID 11966872, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

.

Preparo regular, conforme comprovantes nos IDs 11966867 e 11966868.

O recurso não merece ser conhecido.

Conforme já relatado, a parte recorrente foi
declarada revel
, nos termos do ID 11966862, diante de sua ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, não obstante devidamente intimada.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a requerida/recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Diante disso, impõe-se o
não conhecimento do recurso
, por ausência dos pressupostos recursais de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)